Tribunal: TJDFT
Processo: 0008545-87.2014.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0008545-87.2014.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE MARIO BATISTA DE SOUSA, ANESIA GONCALVES DE SOUSA, MARISIA BATISTA SILVA, MARCIO BATISTA DE SOUSA, IARA DE CASTRO CHAGAS, DANIEL ANTONIO GOMES MONTEIRO, SILVANIA COSTA DE SOUZA MONTEIRO, BRUNO ALVES DE MORAIS, IRON GONCALVES DE MELO, AEMERSON JANUARIO DA SILVA, IRENE MANGUEIRA DE SOUSA, ESPÓLIO DE MARIO BATISTA JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: ANESIA GONCALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Diante do julgamento do tema 1.025/STJ, determino o levantamento do sobrestamento. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a tese fixada no julgamento do REsp 1.818.564/DF, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator